Tribunal: TJPA
Processo: 0815016-23.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815016-23.2021.8.14.0401

APELANTE: JONAS DE ANDRADE RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Art. 155, §§1º e 4º, incisos iii e iv, do cpb. Dosimetria da pena. Inidoneidade na fundamentação das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às consequências do delito. Redução da pena-base. Exclusão da causa de aumento do repouso noturno. Incidência em furto qualificado inviável. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que condenou o recorrente à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática de furto qualificado (art. 155, §§1º e 4º, incisos III e IV, do CPB).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) reavaliar a dosimetria da pena quanto aos motivos e às consequências do crime; (ii) verificar a incidência da causa de aumento do repouso noturno em furto qualificado.

III. Razões de decidir

3. As circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às consequências do crime foram negativadas com fundamentação genérica, sendo favoráveis ao réu, conforme Súmula nº 17 do TJPA. Redução da pena-base realizada em observância à fração de 1/6 por fator desfavorável.

4. Exclusão da causa de aumento do repouso noturno, em consonância com o entendimento do STJ, fixado no Tema Repetitivo nº 1.087, no sentido de que tal majorante não se aplica ao furto qualificado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal não justifica a negativação de circunstâncias judiciais para agravar a pena-base. 2. A causa de aumento do repouso noturno (§1º do art. 155 do CPB) não se aplica ao furto qualificado (§4º), conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.087.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPB, art. 155, §§1º e 4º, incisos III e IV; STJ, Súmula nº 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JONAS DE ANDRADE RODRIGUES em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 155, §§1º e 4º, incisos III e IV, do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta do Inquérito por portaria n.º 00002/2021.100017-2 que no dia 27/12/2020, por volta das 02h40min, no escritório de advocacia localizado na Avenida José Bonifácio, N.º 82, Bairro Fátima, os denunciados acima qualificados cometeram o crime de furto qualificado em desfavor da vítima, Antonio Jodilson de Farias Prazeres.

A vítima informou que na data, hora e local acima indicados os agentes com emprego de chave falsa penetraram em seu escritório de advocacia e em seguida invadiram sua residência particular, que fica na parte de trás do escritório, de onde subtraíram 02 [dois] notebooks e o valor de R$ 2.200,00 [dois mil e duzentos reais], tendo o furto sido registrado por câmeras de segurança.

Após tomar conhecimento da empreitada criminosa a vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar que estava em ronda pela Avenida Almirante Barroso, próximo ao Terminal Rodoviário, e juntamente com a guarnição saiu em diligência, quando reconheceu os dois agentes como os autores do crime. De imediato a equipe policial procedeu à abordagem em ambos os agentes e em seguida os conduziu à delegacia de polícia.

Perante a autoridade policial, Jonas de Andrade Rodrigues de imediato negou a autoria delitiva; contudo, ao ser confrontado com as filmagens da ação delituosa, confessou a autoria. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega que
as circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às consequências do delito foram inidoneamente negativadas
, sendo que a única circunstância que de fato, é desfavorável ao réu, é aquela referente aos seus antecedentes criminais, pelo que requer a
redução da pena-base para o
quantum
de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de (onze) dias-multa,
considerando a fração parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, jurisprudencialmente firmada pelo STJ.

Argumenta, ainda, a
impossibilidade do reconhecimento da majorante do repouso noturno ao furto qualificado,
como fez o juiz, de modo que pede sua exclusão.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para que seja afastada a majorante do repouso noturno.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante alega que
as circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às consequências do delito foram inidoneamente negativadas
, sendo que a única circunstância que de fato, é desfavorável ao réu, é aquela referente aos seus antecedentes criminais, pelo que requer a
redução da pena-base para o
quantum
de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de (onze) dias-multa,
considerando a fração parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, jurisprudencialmente firmada pelo STJ.

Argumenta, ainda, a
impossibilidade do reconhecimento da majorante do repouso noturno ao furto qualificado,
como fez o juiz, de modo que pede sua exclusão.

Seus argumentos
merecem procedência
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) O réu possui antecedentes criminais, conforme se pode observar em sua certidão de antecedentes criminais de (ID 108436672), possuindo inclusive sentença condenatória por crime de mesma natureza deste que se julga nos autos de nº. 0801693-48.2021.8.14.0401, prevê a Súmula 636 STJ que “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”; A culpabilidade é própria do tipo, já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime lhe prejudicam, no entanto, serão usadas em outro momento da dosimetria (terceira fase), razão pela qual deixo de valorá-los a fim de evitar o bis in idem; e por fim as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Concorre ao réu a Atenuante de confissão espontânea por ter confessado a autoria do crime durante seu interrogatório judicializado, com isso ATENUO sua pena em 1/6, ou seja, 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa para a pena pecuniária. Não existem Agravantes de pena para serem contabilizadas.

Não existem causas de diminuição de pena, porém reconhecida a causa de Aumento de pena prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, com isso AUMENTO a pena em 1/3, ou seja, 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para a pena pecuniária, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

V – Disposições Finais:

A pena de reclusão deverá ser cumprida, portanto, em regime inicialmente aberto, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, “c” c/c §3º, do Código Penal.

Apesar da quantidade da pena aplicada, e verificando os requisitos objetivos e subjetivos de que trata o Artigo 44, I, II e III, do Código Penal, não foram preenchidos, haja vista que a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais não indica que a substituição da pena seja suficiente para evitar que o réu pratique novos crimes, de modo que não se mostra pertinente a conversão da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos, razão pela qual não substituo a pena restritiva de liberdade pela pena restritiva de direitos. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante seus
antecedentes,

os motivos e consequências
do crime,
apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para as duas últimas, em desobediência ao princípio da individualização da pena, e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Isso, porque
“a ganância e a obtenção de lucro fácil”
já são características ínsitas ao delito de furto, não podendo ser utilizadas para desfavorecer tal critério.

Da mesma forma, a justificativa de que
“as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.”
é deveras genérica e desvinculada das particularidades do fato concreto.

Tais circunstâncias judiciais, dessa forma, são favoráveis ao réu.

Após a nova valoração das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que, de fato, a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, pois o único critério que lhe é, de fato, desfavorável, é aquele relativo aos seus antecedentes,
de acordo com a certidão juntada aos autos e conforme reconhecido, inclusive, pela defesa, em seu arrazoado.

Assim, em razão das justificativas acima expostas, levando em conta a fração de 1/6 (um sexto) jurisprudencialmente estabelecida,
fixo a reprimenda inicial em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Inexistem agravantes.

Mantenho a redução de 1/6 (um sexto) procedida pelo juiz
a quo,
em face da atenuante da
confissão espontânea
, levando a pena a seu patamar mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, por não poder levá-la a patamar menor, em razão da Súmula nº 231/STJ.

Ausentes causas de diminuição.

Ausentes, também, causas de aumento, dada a necessária exclusão da majorante do repouso noturno, equivocadamente aplicada pelo juiz
a quo.

É que, acerca de tal matéria, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Estadual, em consonância, inclusive, com o até então entendimento da Corte Superior de Justiça, residia no sentido de que a configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB tinha plena compatibilidade com a forma qualificada de tal delito.

A orientação, entretanto, a partir de decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1891007 e 1890981 sob o rito previsto nos artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, sofreu
overruling
. Na oportunidade, fixou-se no
Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
,
entendimento este a que passo a aderir, tratar-se de nova orientação exarada pela Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal pátria.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2.
A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4.
Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ, REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ, REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Por conseguinte, resta a
pena final definitivamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Não há que se falar em substituição por restritivas de direitos, considerando seus antecedentes criminais.

Mantenho o
regime aberto
para o cumprimento da pena do réu, em observância ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO para excluir a majorante do repouso noturno e diminuir sua pena-base, fixando sua pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024